Tribunal: TJES
Processo: 5016902-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016902-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER ALVES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO E CONTRATOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. SIMILARIDADE. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. PERIGO DE

DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Popular, revogou medida liminar que suspendia os efeitos de concorrência pública e do contrato administrativo dela decorrente para operação de

sistema de macrodrenagem.

2. O agravante sustenta a inabilitação técnica do consórcio vencedor, argumentando que os atestados apresentados, referentes à manutenção de reservatórios de detenção, possuem complexidade inferior e distinta do objeto licitado, consistente na operação de estações de bombeamento de águas pluviais.

3. A decisão recorrida fundamentou-se na validação técnica realizada pela Administração Pública e no risco de descontinuidade de serviço essencial de prevenção a alagamentos, configurando perigo de dano reverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) os atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante vencedor atendem ao requisito de similaridade e complexidade equivalente previsto no art. 67, II, da Lei no 14.133/2021; e (ii) a manutenção da execução contratual se justifica diante da presunção de legitimidade do ato administrativo e do perigo de dano inverso à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificação técnico-operacional admite comprovação por serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, não se exigindo identidade absoluta entre o objeto licitado e o anteriormente executado

6. A verificação conclusiva sobre equivalência de complexidade entre os serviços indicados nos atestados e as operações objetos do contrato

demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo e com a concessão de tutela de urgência.

7. A suspensão precária de contrato administrativo referente a serviço essencial de drenagem urbana configura perigo de dano inverso, ante o risco concreto de prejuízos à segurança da população e à continuidade do serviço público em áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A qualificação técnico-operacional pode ser demonstrada por atestados de serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, nos termos do art. 67, II, da Lei no 14.133/2021. 2. A invalidação judicial, em sede de tutela de urgência, de habilitação técnica reconhecida pela Administração exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro, sendo inviável a substituição do juízo técnico por cognição sumária quando necessária dilação probatória. 3. A suspensão de contrato relacionado a serviço público essencial pode caracterizar perigo de dano inverso, recomendando a preservação da continuidade do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, art. 67, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.144.965/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Wagner Alves Ferreira em face da r. decisão (Id. 78329771) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Popular nº 5027496-38.2025.8.08.0035, que revogou a medida liminar anteriormente deferida, a qual suspendia os efeitos da Concorrência nº 029/2024 e do Contrato Administrativo nº 175/2025 dela decorrente.

Em suas razões recursais, o Agravante
pugna pela
reforma do
decisum
,
alegando
,
em síntese, (a)
que o Consórcio União-Obracon, vencedor do certame, não preenche os requisitos de qualificação técnica-operacional previstos no edital;
(b)
que os atestados de capacidade técnica apresentados pelo consórcio referem-se a serviços de operação e manutenção de reservatórios, "piscinões" e "pôlder", os quais seriam distintos e de complexidade inferior à operação de Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs), objeto da licitação, o que configuraria violação ao art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021;
(c) a existência
de perigo de dano ao erário e à coletividade, ante o elevado valor do contrato, no montante de R$ 17.987.864,93 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), e o risco de má prestação de um serviço essencial de prevenção a alagamentos.

O pedido
de concessão de tutela de urgência recursal foi
indeferido

pela

d
ecisão ID 16425887
.

Contra a referida decisão liminar, o Agravante interpôs o agravo interno id 16901545, pugnando pela reforma da decisão, reproduzindo os fundamentos já expendidos.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (Id. 16797246 e 17206660), defendendo a legalidade do certame e a correção da análise técnica realizada pela Administração.

O CONSÓRCIO UNIÃO-OBRACON, por sua vez, também apresentou suas contrarrazões a ambos os recursos (Id. 16912308 e 17447350), refutando as alegações de inaptidão técnica,
argumentando, em síntese,
que os serviços de operação de "pôlderes" e "piscinões" em São Paulo possuem complexidade tecnológica equivalente ou superior às EBAPs, envolvendo sistemas eletromecânicos de grande porte.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº. 5016902-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER ALVES FERREIRA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e UNIAO ELETROMECANICA EIRELI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia central reside na suposta ausência de qualificação técnica do consórcio vencedor da Concorrência nº 029/2024, promovida pelo Município de Vila Velha para a contratação de serviços de operação e manutenção de Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs), sob o argumento de que sua experiência em "piscinões" e "pôlderes" não guardaria a similaridade ou complexidade exigida pelo art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021.

Pois bem.

Consoante cediço, a exigência de qualificação técnica nas licitações públicas possui dupla finalidade: garantir à Administração que o contratado reúne condições objetivas para executar o objeto a contento e, simultaneamente, assegurar que tais exigências não sejam excessivas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) disciplina a matéria em seu artigo 67, inciso II, estabelecendo que a documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita, dentre outras hipóteses, a:

"II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei" (g.n.)

A exegese do dispositivo legal revela que o legislador, ao empregar o termo "similares" em detrimento de "idênticos", positivou o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a similaridade não pressupõe a coincidência exata entre o serviço anteriormente prestado e o licitado, mas sim a demonstração de aptidão para executar atividades de complexidade comparável.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. DISCORDÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADE NÃO AVERIGUADA NO ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. O

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal de origem, provocado mediante embargos de declaração, aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

3. Discordar da constatação assinalada no julgado recorrido, de que os patronos da parte "puderam igualmente discutir com profundidade o teor da prova técnica e documental existente nos autos", importa inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. A Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), ao tratar das exigências de qualificação técnica, prescreve, no art. 30, § 3º, que "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."

5. A administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados.

6. Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, "em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva (...)", e que "é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."

7. Caso em que, em certame licitatório instaurado pela SABESP para execução de obras dos sistemas de disposição oceânica de esgotos no Município de Praia Grande/SP, a comissão licitante concluiu pela inabilitação técnica do Consórcio/agravado, por falta de comprovação de experiência em obras em ambiente marítimo.

8. O Tribunal paulista reformou a sentença para anular a decisão de inabilitação e declarar os agravados vencedores do certame, por vislumbrar ofensa à isonomia, manifesta na restrição da disputa e no direcionamento da licitação.

9. O laudo técnico elaborado pelo perito convenceu o Tribunal a quo de que o conteúdo dos dois atestados apresentados pelas empresas consorciadas, ora agravadas, no tocante à execução de emissário de esgoto sanitário no estuário do Rio Guaíba, para o DMAE de Porto Alegre, em ambiente fluvial, comprova "a execução de serviços com características semelhantes e de competência tecnológica e operacional equivalentes, e até superiores, às exigências contidas no edital".

10. A prova pericial não só atestou a aptidão do Consórcio/agravado para a execução da obra licitada como verificou a ausência de motivação ou justificativa técnico-científica para a rejeição dos atestados de capacidade técnica dos agravados.

11. Mesmo a dúvida decorrente da incidência das ondas e arrebentação no ambiente de realização do objeto licitado - chamadas, no laudo, de "janelas de mar", cuja presença ensejou a improcedência do pedido no primeiro grau de jurisdição - foi dirimida pela Corte paulista, mais uma vez, com base nas proposições lançadas pelo perito nomeado pelo juízo.

12. Discordar da prova técnica para reputá-la inconclusa ou para concluir pela inabilitação técnica das agravadas reclama a imperiosa necessidade de reexame do acervo fático-probatório - e não revaloração da prova -, providência vedada na via especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 do STJ.

13. Esta Corte já decidiu ser legal a exigência de prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado para fins de demonstração de qualificação técnica (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011).

14. Segundo o julgado recorrido, o Colegiado de origem não pronunciou a nulidade de cláusulas do edital, mas afastou "interpretação restritiva" de suas disposições pela comissão licitante, "no ponto em que exigia que a comprovação da experiência deveria ser somente por meio de obra em mar aberto", o que acarretou a restrição da disputa, ali reparada.

15. Inexiste mácula na previsão editalícia, posto que prestigiou e reproduziu o teor do art. 30, § 3º, da Lei n. 8.666/1993, para propiciar a participação no certame de licitantes que comprovassem a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores àquelas ali exigidas.

16. Se a ação proposta não pretendeu nulificar as disposições editalícias, como anotado no acórdão, não há falar em decadência do direito de assim proceder (art. 41, 2º, da Lei n. 8.666/1993).

17. O teor do art. 21, § 4º, da Lei de Licitações (republicação do edital para propiciar sua ampla divulgação pela mesma forma com que se deu o texto original) e dos arts. 131, 335 e 436 do CPC/2015 não foi examinado no aresto recorrido, tampouco ventilado nos aclaratórios manejados na origem, falta que denota padecer o especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).

18. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.

(AREsp n. 1.144.965/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Em estrita consonância com o comando legal, o Edital da Concorrência nº 029/2024 , em seu Item 7.1.4 - Qualificação técnica, subitem 7.1.4.1, alínea "b", estabeleceu textualmente as exigências para a habilitação, nos seguintes termos:

7.1.4. Qualificação técnica:

7.1.4.1. Capacidade técnico-operacional:

[...]

"b) Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado ou Certidão de Acervo Técnico emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, com as indicações dos quantitativos, serviços realizados e prazo de execução" (g.n.)

Neste contexto, para fins de habilitação, o que se deve perquirir é se a expertise adquirida na execução do serviço anterior (atestado) confere ao licitante o conhecimento e experiência necessários para enfrentar os desafios técnicos do novo contrato. Se as metodologias executivas, os equipamentos empregados e a gestão operacional guardam similitude substancial, o requisito legal encontra-se preenchido.

No caso, observa-se que a discussão acerca da similaridade técnica entre os serviços de manutenção de reservatórios de detenção ("piscinões") e estações de bombeamento (EBAPs) reveste-se de complexidade fática que desborda os limites da estrita análise documental nesta fase processual.

Embora o Agravante aponte diferenças conceituais entre sistemas passivos e ativos de drenagem, a Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária técnica, considerou os atestados válidos à luz do art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021, que faculta a aceitação de serviços de "complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior".

Quanto a este tocante, o Relatório Técnico SEMOPE (Id. 16797247), apresentado ao Juízo aponta que as estruturas geridas pelo Consórcio em São Paulo envolvem complexos sistemas de bombeamento, automação e controle de cheias, tecnicamente equiparáveis às EBAPs objeto da licitação.

Impende considerar que a Comissão de Contratação e o corpo técnico do Município, detentores da expertise necessária para avaliar a compatibilidade dos atestados, concluíram pela habilitação do Consórcio, de modo que para que o Poder Judiciário invalide tal conclusão técnica em sede de liminar, seria necessária prova inequívoca de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica
in casu
.

Nesse cenário, milita em favor do ato administrativo de habilitação e adjudicação a presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

Entrementes, a aferição precisa se a complexidade operacional dos equipamentos eletromecânicos dos "piscinões" geridos pelo consórcio em São Paulo é, de fato, inferior à exigida para as EBAPs de Vila Velha, demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento ou com a concessão de tutela de urgência sem o contraditório exauriente.

Ademais, em desfavor da pretensão recursal tem-se o manifesto perigo de dano inverso
(periculum in mora
inverso).

Quanto a este particular, a decisão agravada ponderou, de forma prudente, o risco de descontinuidade de um serviço público essencial de prevenção a alagamentos em município com histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. A suspensão imediata de um contrato já em execução poderia criar um vácuo na prestação do serviço, expondo a população a riscos concretos e imediatos, especialmente considerando que a própria Administração apontou a inviabilidade de uma solução imediata por meio de contratação emergencial, dados os trâmites burocráticos necessários.

Nessa ponderação de interesses, o interesse público na continuidade do serviço de macrodrenagem, ao menos neste momento incipiente da demanda, sobrepõe-se à plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, que ainda pende de confirmação após a devida instrução processual.

À luz de tais considerações, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Prejudicado o agravo interno.